Tribunal: TJDFT
Processo: 0743929-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. TERMO INICIAL DO PRAZO. ALEGADA OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que não apreciou impugnação à penhora por intempestividade, ao fundamento de que o prazo para impugnar inicia-se com a intimação do executado, e não com a publicação do termo de penhora. A embargante sustenta omissão quanto aos arts. 838; 841, caput e §1o; 525, §1o e §11o; 231, VII; e 489, §1o, IV e VI, todos do CPC, bem como ausência de enfrentamento de precedentes divergentes, postulando manifestação expressa para fins de prequestionamento ou reconhecimento do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os dispositivos legais e precedentes indicados pela embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O colegiado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial do prazo para impugnação à penhora, ao afirmar que o prazo se inicia com a intimação do executado, nos termos do art. 525 do CPC.
4. O acórdão distingue a publicação do termo de penhora, de natureza meramente publicitária, da intimação formal do devedor, que assegura o contraditório e marca o início da contagem do prazo processual.
5. O órgão julgador não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que enfrente a questão jurídica central de forma fundamentada, inexistindo violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.
6. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores recai sobre a matéria jurídica debatida, sendo prescindível a transcrição literal de dispositivos legais quando a fundamentação é suficiente e explícita.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à uniformização de jurisprudência interna, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
8. A mera alegação de dissenso jurisprudencial ou de interpretação sistemática diversa não caracteriza omissão quando a tese foi expressamente apreciada e rejeitada.
9. A oposição de embargos com o propósito de reiterar argumentos já examinados evidencia intuito manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão jurídica central, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.
2. O prequestionamento exige o debate explícito da matéria jurídica controvertida, sendo dispensável a transcrição literal de artigos de lei quando a fundamentação é suficiente.
3. Configura caráter manifestamente protelatório a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.